Tribunal: TJSP
Processo: 2262987-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de medicamento não incorporado ao protocolo do SUS. Insurgência contra deferimento de liminar. Decisão insuscetível de reforma. Legitimidade ad causam do ente público, de forma solidária e independente da distribuição orçamentária. Súmulas 29 e 37 desta Corte. Cumprimento de sentença que será o momento apropriado para a análise do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento de medicamento não incorporado ao protocolo do SUS. Insurgência contra deferimento de liminar. Decisão insuscetível de reforma. Legitimidade ad causam do ente público, de forma solidária e independente da distribuição orçamentária. Súmulas 29 e 37 desta Corte. Cumprimento de sentença que será o momento apropriado para a análise do redirecionamento mencionado no Tema 793/STF. Tema 106 de repetitivos. Prova inicial suficiente para sustentar o deferimento da liminar. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.